Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701090-98.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: TIETHA MARIA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ARAMIS DE SOUZA COSTA DESPACHO À agravante, quanto à certidão id 20831611. Após, cls. I. Brasília, 28.10.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR